Tribunal: TJPA
Processo: 0003312-68.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003312-68.2017.8.14.0051

APELANTE: BANCO DAYCOVAL

APELADO: AUTER TEODORICO DOS ANJOS DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco Daycoval S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de primeira instância que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de nulidade de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais. A sentença declarou inexistentes as relações jurídicas referentes a três contratos de empréstimos consignados não reconhecidos pelo autor, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de análise de prova adicional;
(ii) avaliar a validade dos contratos de empréstimos consignados, a responsabilidade do banco e a manutenção das condenações por repetição de indébito e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juízo entende que os elementos já constantes nos autos são suficientes à formação de sua convicção, conforme previsto no art. 355, I, do CPC/15.

A ausência de elementos comprobatórios suficientes pela instituição financeira, como instrumentos contratuais válidos ou comprovantes inequívocos de depósito bancário, impede o reconhecimento da regularidade da relação jurídica.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de fraudes ou delitos no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do STJ, fundamenta a condenação à repetição de indébito.

A retenção indevida de valores oriundos de empréstimos não reconhecidos configura dano moral indenizável, sendo pacífico o entendimento de que tais situações extrapolam o mero aborrecimento.

O valor fixado em R$ 2.000,00 a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com precedentes jurisprudenciais sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes à formação da convicção do juízo.

A ausência de comprovação do consentimento válido do contratante implica o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a nulidade dos contratos.

Instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A retenção indevida de valores em conta corrente configura dano moral indenizável, independentemente de prova de sofrimento emocional concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 355, I; CC/2002, art. 42, parágrafo único; Súmula 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 318099/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª T., j. 06.12.2001, DJ 08.04.2002.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Banco Daycoval S/A
contra decisão monocrática de ID 19866740, que negou provimento ao recurso de apelação manejado em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a
ação declaratória de nulidade de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais
, declarando inexistentes as relações jurídicas referentes a três contratos de empréstimos consignados não reconhecidos pelo autor, condenando o réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais

.

A decisão agravada fundamentou-se na ausência de comprovação pela instituição financeira da anuência da parte autora aos contratos, afastando, ainda, a alegação de cerceamento de defesa por ausência de produção de prova adicional e aplicando o entendimento consolidado da Súmula 479 do STJ sobre a responsabilidade objetiva dos bancos em casos de fraudes

.

Em suas razões, o agravante alegou, em suma:

(i) a inexistência de cerceamento de defesa pela falta de análise do ofício requerido à Caixa Econômica Federal, que comprovaria os créditos efetuados;
(ii) a regularidade dos contratos firmados, sustentando que os valores foram creditados e utilizados pelo agravado;
(iii) a improcedência da condenação em danos morais, por ausência de nexo causal entre a conduta do banco e o dano alegado;
(iv) a necessidade de redução do quantum indenizatório, caso mantida a condenação
.

Sem contrarrazões - id. 20354956.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

A matéria devolvida a este colegiado centra-se na análise da validade da sentença que julgou inexistente a relação jurídica oriunda de três contratos de empréstimos consignados e na condenação da instituição financeira agravante ao pagamento de repetição de indébito e indenização por danos morais.

Como é cediço o art. 355, I do CPC/15, estabelece que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando entender que não há necessidade de produção de outras provas.

Dessa feita, diante do amparo legal para o procedimento adotado pelo juízo de primeira instância, não se pode olvidar que o julgamento antecipado não configurou cerceamento de defesa e consectários.

Outrossim, a ausência de elementos comprobatórios suficientes na contestação impede a alegação de cerceamento de defesa, especialmente quando não se vislumbra prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa

.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

No mérito
, a
análise dos autos revela que os documentos apresentados pela instituição agravante não lograram comprovar a validade dos contratos, tampouco o efetivo consentimento do autor na contratação dos empréstimos. Tal circunstância evidencia a irregularidade da relação jurídica invocada pelo agravante.

Veja-se que o Banco apelante não apresentou o instrumento contratual assinado com testemunhas, nem qualquer documento válido de depósito bancário, que comprove o recebimento do crédito em favor do autor, além da assinatura nele constante divergir dos documentos pessoais.

Conforme a Súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Assim, correta a condenação em repetição de indébito

.

Quanto à condenação por danos morais, é pacífico o entendimento de que a retenção indevida de valores de beneficiários de previdência social, como no caso, extrapola o mero aborrecimento, configurando dano passível de reparação. Nesse sentido: “
não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

O valor fixado em R$ 2.000,00 encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Dispositivo

Diante do exposto, voto no sentido de
negar provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 29/01/2025